Tribunal: TJES
Processo: 0006860-15.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006860-15.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CASTELO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006860-15.2020.8.08.0035

APELANTE: LUCAS CASTELO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021). É
certo que os agentes da lei, nos presentes autos, são
guardas municipais
. Contudo, o referido entendimento se aplica ao presente caso, uma vez que os guardas municipais são
servidores públicos
, representando o Estado, não havendo nos autos elementos que possam desabonar a conduta daqueles. Deste modo, não há motivos para descredibilizar os citados depoimentos.

2. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

3.
Recurso
des
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006860-15.2020.8.08.0035

APELANTE: LUCAS CASTELO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LUCAS CASTELO DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4853925 (DOC 00068601520208080035.pdf, pp. 219/227), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a em duas restritivas de direito, além de condenar à pena de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (00068601520208080035.pdf, pp. 235/239), a defesa alega que não há nos autos provas suficientes para a condenação do recorrente, baseando a condenação no depoimento dos policiais militares. Deste modo, requer a absolvição, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões (00068601520208080035.pdf, pp. 255/259) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 52444526) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03/5/2020, por volta das 10h40min, à Rua Professor Irineu Fraga Neves, Bairro Ilha da Conceição, Município de Vila Velha, o apelante trazia consigo entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que Guardas Municipais em patrulhamento preventivo visualizaram o recorrente com as mãos fechadas, o qual, ao perceber a presença da guarnição policial, dispensou algo no chão, tentando se esquivar da abordagem.

Extrai-se da inicial acusatória que os agentes procederam à abordagem do apelante, recolhendo o material dispensado no chão e apurando serem de 12 (doze) pinos de cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00068601520208080035.pdf, p. 15) e Laudo Pericial Toxicológico (00068601520208080035.pdf, p. 203).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto ao tráfico de drogas, uma vez que o recorrente nega a prática do ilícito, afirmando que nenhum dos entorpecentes apreendidos lhe pertencia.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, bem como as circunstâncias da prisão, entendo que não lhe assiste razão.

O Guarda Municipal Giuliano da Conceição Pereira, em juízo (mídia anexa), narrou que sempre visualizava o apelante na região, local de intenso tráfico de drogas. Afirmou recordar vagamente da abordagem, lembrando que o apelante estava com pinos de cocaína.

O Guarda Municipal George Carlos Gomes Santos conta que o local patrulhado era conhecido como de intenso tráfico de drogas e o recorrente constantemente era visto no local. Relata que no dia dos fatos, no momento em que a viatura foi em direção do recorrente, ele soltou os pinos de cocaína que estavam em sua mão. Ao final, contou que nunca presenciou o apelante fazendo o uso dos entorpecentes e que no dia dos fatos não aparentava estar sob o efeito de drogas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

É certo que os agentes da lei, no caso em questão são
guardas municipais
. Contudo, entendo que o referido entendimento se aplica ao presente caso, uma vez que os guardas municipais são
servidores públicos
, representando o Estado, não havendo nos autos elementos que possam desabonar a conduta daqueles. Deste modo, não há motivos para descredibilizar os citados depoimentos.

Nos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos guardas municipais, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Em interrogatório, o apelante negou a prática do tráfico, alegando que as drogas encontradas não eram de sua propriedade. Aduz, ainda, que não é usuário de drogas e estava apenas passando por aquela rua para ir à padaria. Ao ser indagado pela Magistrada, conta que já foi processado pelo crime de roubo, homicídio e, enquanto menor, respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Como já relatado, foram apreendidos 19 pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Paralelo à quantidade de drogas, cabe evidenciar o depoimento dos guardas municipais de que teriam visto o apelante com as mãos fechadas, tendo dispensado os entorpecentes no momento em que viu a viatura indo ao seu encontro. Ademais, os agentes da lei relatam que o recorrente já fora visto por diversas vezes no local.

Assim, as circunstâncias da apreensão, somadas aos depoimentos dos guardas municipais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do recorrente e, deste modo, impossível a absolvição.

Destaco, por fim, a regularidade da atuação dos guardas municipais. Como pode-se observar dos depoimentos, tanto dos agentes da lei, como do recorrente, os guardas municipais não realizaram revista pessoal. Os
entorpecentes foram encontrados no chão
, próximo ao apelante, sendo visualizado pela testemunha George Carlos Gomes Santos que o recorrente dispensou os objetos no momento em que ia em sua direção.

Portanto, a conduta dos guardas municipais encontra-se dentro dos parâmetros da legalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)